Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-82.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000873-82.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (ADVOGADO), 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (IMPETRANTE), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000873-82.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Leandro Felix de Barros

Impetrado:

Dr. Lucia Peruffo, MM Juíza do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT

Litisconsorte(s)

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação
nº 1035356-24.2021.8.11.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu prazo de 48 horas para efetuar o preparo, sob pena de deserção, e, requerido a reconsideração da decisão esta foi mantida.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida em 27/09/2022 (ID nº 145185697).

Por meio da peça digitalizada em 16/11/2022 (ID nº 150620658) o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, informou que não há interesse público no presente feito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no ID nº129976168.

O Litisconsorte apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID nº 148565170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, verifico que constam na ação principal e neste
Mandamus
que o Impetrante é Advogado, atuando em causa própria, residente em condomínio de alto padrão (Alphaville 1), tendo cursado faculdade de direito em universidade particular (UNIC), possui inúmeros processos em andamento, e utiliza veículo automotor Toyota Etios.

Cabe ressaltar que na decisão na ação principal pela juíza Impretada, consta na fundamentação que:

“
Ainda, justificou naqueles autos (1037551-79.2021.8.11.0001) que mora em condomínio de alto padrão porque, por estar sem trabalho, é sustentado pelos genitores, conforme trecho que cito:

Continuando, demonstra a Advogada da parte ex-adversa falta de entendimento no tocante a BENS e DOMICÍLIO, ao mencionar que eu moro em condomínio de luxo na RUA MANGABAS 238, JD. ITALIA, ALPHAVILLE CUIABÁ 1, na cidade de CUIABÁ no ESTADO DE MATO GROSSO, embora seja este meu domicílio nada tem a ver ou implica em eu ser proprietário do imóvel, o endereço citado corresponde ao endereço de propriedade de minha genitora Sra. LEDA MENDES DE OLIVEIRA LELES, e por ser filho dela resido com ela e por estar sem trabalho sou sustentado por meus genitores, meu Pai é Médico e minha mãe é Historiadora, tendo eles capacidade de me sustentar até que eu seja aprovado em concurso público.

(...)

O que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, igual sorte não assiste ao promovente, porquanto é advogado em causa própria, não podendo alegar que não exerce atividade remunerada, sendo desempregado, pois a parte contrária comprovou que possui vários processos em que atua.

Mesmo que assim não fosse, como alegou de próprio punho que é sustentado pelos pais, que possui alto padrão de vida, residindo no Condomínio Alphaville, sendo o pai médico e a mãe historiadora, os quais custeiam sua alimentação, moradia, lazer, dentre outros, pela mesma razão não podem deixar de recolher aproximadamente R$ 1.000,00 a título de custas e despesas. Do contrário, seria onerar o poder público quando sabidamente sua família, que supostamente lhe sustenta, possui condições para tanto sem prejudico do sustento.

Deste modo, não há como reconhecer, no presente caso, conforme provas nos autos, de que o Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, diante as provas de que o Impetrante possui condições de arcar com as despesas processuais, este não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023